Tribunal: TJMT
Processo: 0000500-89.2019.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000500-89.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CICERO GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.121-51 (VÍTIMA), GONCALO SIQUEIRA DE PONTES - CPF: 027.202.591-79 (APELANTE), JERFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 017.497.621-61 (ADVOGADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.469.781-86 (APELANTE), IGOR RAMOS BIAZUS - CPF: 048.563.971-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GONCALO SIQUEIRA DE PONTES, GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA, IGOR RAMOS BIAZUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (ART. 171, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) –
GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ESTELIONATO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA DO RÉU
–
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DE MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO

IGOR RAMOS BIAZUS
- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ESTELIONATO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
-
GONÇALO SIQUEIRA DE PONTES
– PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a participação de menor importância do apelante, pois a conduta praticada não caracteriza ou está incluída nos verbos do tipo penal infringido, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º do CP.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

A mera presunção não basta para fundamentar uma condenação, pois é sabido que, no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que tutela os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, se o imputado é reincidente em crime doloso, o que justifica a vedação da benesse, conforme dispõem o artigo 44, inciso II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000500-89.2019.8.11.0011

APELANTE: GONCALO SIQUEIRA DE PONTES, GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA, IGOR RAMOS BIAZUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
GONÇALO SIQUEIRA DE PONTES
pelos delitos previstos nos artigos 288, 171 e 297, do Código Penal
, GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA
pelos delitos previstos nos artigos 288 e 171, do Código Penal e
IGOR RAMOS BIAZUS

pelos delitos previstos nos artigos 288 e 171, do Código Penal
, Id. 20332986.

“1° Fato:

No dia 08 de fevereiro de 2019, por volta das 16h05min, no estabelecimento “Auto Posto Avenida”, localizado na Av. Tancredo Neves, no bairro Juruena, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados Gonçalo Siqueira de Pontes, Gerlan Louzada Pereira da Silva e Igor Ramos Biazus, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

2° Fato:

Nas mesmas circunstancias de data e local supracitados, os denunciados Gonçalo Siqueira de Pontes, Gerlan Louzada Pereira da Silva e Igor Ramos Biazus, obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro Gilmar Faria Carrasco, vendedor do estabelecimento “Castrillon Auto Pecas”, mediante artificio, ardil ou qualquer outro elemento fraudulento, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019.43188 de fl. 04/04-v.

3° Fato:

No dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 09h47min, no estabelecimento “Kadu Pneus”, localizado na Av. Tancredo Neves, bairro Mutirão, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste, o denunciado Gerlan Louzada Pereira da Silva, ameaçou Cicero Games dos Santos, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 10/10-V e Termo de Declarações as fls. 30/31.

4° Fato:

Nas mesmas circunstâncias de data, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste, o denunciado Gonçalo Siqueira de Pontes, falsificou ou alterou, no todo ou em parte, documento público verdadeiro, qual seja, uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Histórico dos fatos:

Infere-se do caderno investigativo, que os denunciados, todos associados para a pratica de crimes, entraram em contato telefônico com o estabelecimento comercial “Castrillon Auto Peças”, e realizaram a compra de 06 (seis) pneus295/80/22.5, correspondentes a quantia de R$9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais), conforme fl.05-IP, induzindo o vendedor Gilmar em erro, ao passo que passaram os dados de Roberto Carlos Soares para realização de cadastro no estabelecimento e, posteriormente, efetuaram o suposto pagamento dos pneus mediante aplicativo online, na própria máquina de cartões do estabelecimento “Castrillon Auto Pegas”, sendo que ao final, o denunciado Gonçalo assinou o comprovante emitido, como sendo a pessoa de Roberto Carlos Soares(fl. 06-IP).

Os denunciados, de posse dos pneus, os levaram até a borracharia “Kadu Pneus”, localizada na Av. Tancredo Neves, próximo a Secretaria de Obras, e contrataram os serviços de Cícero, proprietário do estabelecimento, para coloca-los em um caminhão que chegaria no local no outro dia.

No entanto, segundo consta, o vendedor Gilmar e o gerente Jânio, desconfiados da compra efetuada, ligaram na operadora de cartões, oportunidade na qual foram informados que a máquina de cartões do estabelecimento não era autorizada a fazer a venda por aplicativo, e que era provável que quando o verdadeiro dono do cartão visse a compra, possivelmente a contestaria e, por conseguinte, o pagamento não seria feito.

Então, no dia seguinte, pela manhã, Gilmar e Jânio, obtiveram informações sobre a localidade dos pneus, e compareceram na borracharia “Kadu Pneus”, local onde acionaram a Policia Civil que, em companhia da Policia Militar, se deslocaram até o estabelecimento e apreenderam os referidos objetos.

No mesmo dia, mais tarde, o denunciado Gerlan compareceu na borracharia “Kadu Pneus” para buscar os pneus que anteriormente, em companhia dos demais denunciados, havia deixado no local, momento no qual Cicero lhe disse que Gilmar e Jânio estiveram em seu estabelecimento e recolheram os pneus, em razão de ter tido problemas no pagamento.

Na sequência, o denunciado Gerlan saiu do local e, em seguida, ligou para Cicero e o ameaçou, dizendo: “aqui o papo é reto, não joga com a polícia não o gurizão, aqui o negócio é louco. Diante disso, Cicero, temendo por sua segurança, compareceu na Delegacia de Polícia local, e informou os policiais sobre a ameaça sofrida, registrando o Boletim de Ocorrência.

Ato contínuo, de posse das informações contidas nos Boletins de Ocorrência de n° 2019.43l88, 20l9.434l5, 2019.43503, e 201943539, os policiais militares realizaram diligências no intuito de localizar os denunciados, obtendo êxito em encontrar e abordar o veículo de marca Chevrolet, modelo Cobalt, de cor preta, de placas OBQ-7596, na rodovia MT 175, próximo ao “Cacho”, no qual estava, em seu interior, todos os denunciados.

Logo após, durante procedimento de checagem e busca pessoal, constatou-se que o denunciado Gonçalo, portava uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de Roberto Carlos Soares, a qual havia sido alterada a foto de identificação para constar a sua (fl. 14- IP). Sendo assim, todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local”.

Sobreveio sentença, Id. 20333979, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver os acusados do delito previsto no artigo 288,
caput
, do Código Penal e condenar
GONÇALO SIQUEIRA DE PONTES
à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito de estelionato e, dando ao fato narrado na denúncia, capitulação diversa à consignada na peça acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito previsto no artigo 304, do Código Penal, que, somados, de acordo com a regra do concurso material, totalizam 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime semiaberto.

Já o réu
GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA
foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito de estelionato e de 01 (um) mês de detenção pelo delito de ameaça.

Por fim,
IGOR RAMOS BIAZUS
, foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa pelo delito de estelionato.

Nas razões recursais, Id. 20333994, pleiteia, a Defensoria Pública, em favor de
GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA
,
o reconhecimento da participação de menor importância no delito previsto no artigo 171, do Código Penal, bem como a aplicação da atenuante de confissão espontânea.

A defesa de
GONÇALO SIQUEIRA DE PONTES
e
IGOR RAMOS BIAZUS
, pugna pela absolvição de Igor Ramos Biazus, por ausência de provas de sua participação no delito e, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito para ambos os réus.

Em contrarrazões, Id. 20334450, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo, Id.
28065997

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GONCALO SIQUEIRA DE PONTES, GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA, IGOR RAMOS BIAZUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do reconhecimento da participação de menor importância quanto ao delito de estelionato e da aplicação da atenuante de confissão espontânea -
GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA

Aduz, a defesa de Gerlan Louzada Pereira da Silva, “
que a participação de Gerlan consistiu no transporte dos pneus, sabendo da empreitada criminosa apenas após a sua consumação. O fato do réu não ter participado da conduta de ludibriar a vítima, acaba ensejando uma menor reprovabilidade em sua ação, configurando uma exceção à teoria monista, entendendo a defesa pela possibilidade da incidência da minorante prevista no artigo 29, parágrafo 1º, do CP”
.

Todavia, o caso dos autos é de absolvição.

Ao depor em juízo,
Id. 20333980, p. 2,
o réu Gonçalo Siqueira Pontes, confessou o cometimento do crime de estelionato, todavia, declarou que o corréu Gerlan Louzada Pereira da Silva, somente contribuiu para ocultar a
res
obtida por meio fraudulento.

“(...)

Que depois que praticou o golpe, começou a conversar com o Gerlan. Que chegou a oferecer uma quantia em dinheiro para ele, para ajudar. Que ele aceitou. Que foi a hora que ele fez a ligação para o borracheiro para guardar os pneus.

(...)

Que depois que realizou o golpe, o Gerlan tomou conhecimento, porque explicou para ele.

Gerlan Louzada Pereira da Silva, também em juízo, Id. 20333981, p. 2, ratificou as declarações prestadas por Gonçalo.

“(...)

Que veio até Mirassol sem estar ciente que o Gonçalo compraria pneu desta forma. Que depois que ele comprou, avisou o interrogando. Que falou que estava com um monte de pneu na rua e precisava arrumar um jeito para levar embora ou vender. Que foi e deu uma força para ele. Que achou um rapazna rua. (...) Que se desse certo, ele daria R$200,00 (duzentos reais) para ir e voltar, fora o combustível. Que depois que ele quis fazer esse rolo aí, acaso desse certo, daria até R$2.000,00 (dois mil reais). Que falou “então beleza”. Que achou um cara que fazia frete, para pegar os pneus e deixar na borracharia. Que falou para o rapaz: “amanhã vem a carreta aí para colocar”. Que nesse momento, o Gonçalo falou que iria vender os pneus. Que foi um cara da OLX que iria comprar. Que acompanhou ele até a borracharia, só que o rapaz falou que a Castrillon tinha ido buscar os pneus”.

As demais testemunhas não identificaram Gerlan como autor do estelionato, reconhecendo-o, somente, como um dos que auxiliaram no transporte do pneu e como responsável pela ocultação dos bens.

Assim, a meu ver, a conduta do apelante é atípica, pois limitou-se ao auxílio na ocultação dos bens, ação esta que certamente não contribuiu para consumação do estelionato, visto que, o delito teria se concretizado antes da participação do apelante, não podendo, desse modo, atribuir ao apelante, a coparticipação no delito previsto no artigo 171, do Código Penal.

Nesse sentido,
Guilherme de Souza Nucci nos ensina que:

“(...) a participação posterior à consumação do delito “já não se pode falar em participação. De fato, somente pode o sujeito tomar parte daquilo que está em andamento e não findo. (...) Concorrer para o crime, como está estipulado no art. 29, caput, é colaborar, auxiliar, dar suporte à sua realização, leia-se, consumação. O que vem depois é esgotamento da infração, não mais pertinente ao concurso de pessoas, havendo figuras típicas específicas para quem dá apoio ao criminoso (...)”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16ª edição. Rio de Janeiro: Forense, p. 329).

Desse modo, tendo em vista que a conduta realizada pelo acusado não integra o tipo penal do estelionato, e de que esse, além de não possuir o domínio do fato, não teve nenhum contato com as vítimas, imperiosa se faz a sua absolvição deste delito.

Fica prejudicado o pleito de aplicação da atenuante de confissão, visto que o apelante foi absolvido do delito de estelionato.

Da absolvição do réu
IGOR RAMOS BIAZUS

Aduz a defesa que o Ministério Público não logrou êxito em comprovar a participação do apelante Igor Ramos Biazus na empreitada criminosa.

De fato, ao compulsar os autos, não verifiquei a certeza necessária de que o apelante teria participação no delito. Veja-se.

A testemunha Gilmar Faria Castro, funcionário da Loja Castrillon, ao depor em juízo, não citou o nome do acusado na compra dos pneus, bem como, declarou que Gonçalo Siqueira Pontes estava sozinho, tanto no momento da compra dos pneus quanto na hora da entrega deles.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Jânio Pagung Ribeiro, Gerente da loja Castrillon, que, em juízo, mencionou, somente o réu Gonçalo como autor dos fatos.

Por sua vez, a testemunha Cícero Gomes dos Santos, contratado para efetuar a troca dos pneus, frutos do estelionato, visualizou três indivíduos entregarem a
res,
todavia, reconheceu somente Gonçalo e Gerlan como autores dos fatos.

O Policial Militar, Diego Câmara Aquino de Lavor, descreveu o modo em que os acusados foram abordados, momento em que Gonçalo teria confessado o crime, que Gerlan era prepotente e, o apelante Igor, declarou que teria ido com eles para Mirassol, somente para trabalhar.

Os réus Gonçalo Siqueira Pontes e Gerlan Louzada Pereira da Silva confessaram a autoria do delito, contudo, eximiram o apelante de qualquer participação nos fatos. Declararam que Igor em momento algum participou do golpe, tendo ele permanecido quase todo o tempo no hotel em que estavam hospedados, aguardando Gonçalo resolver o problema referente à obra pelo qual seria contratado.

Note-se que em momento algum o nome de Igor foi mencionado nos depoimentos prestados em juízo, tampouco, foi reconhecido pelas testemunhas.

Ademais, os corréus foram uníssonos ao declararem que Igor não teria participação nos fatos narrados na denúncia.

Outrossim, verifico que o magistrado de piso utilizou-se de ilações para condená-lo, uma vez que, o apelante sequer foi reconhecido nas gravações das câmeras de vídeo juntadas nos autos. Veja-se.

“Para corroborar as supracitadas divergências, ainda consta dos autos as imagens carreadas à fl. 37, registradas pelas câmeras do posto de combustível em que o golpe fora praticado, as quais captaram integralmente a ação criminosa dos acusados.

Dessume-se da referida gravação, notadamente as registradas pela câmera n° 9, que o réu Gonçalo (trajado de uma camiseta alaranjada), de fato, negociou sozinho os pneus com os dois representantes comerciais da empresa vítima Castrillon, entre 15h07min e 15h 15min, do dia 08/02/2019.

Ocorre que às 15h 16min 53s aportou no local um indivíduo de a pé (camiseta cor preta), que prontamente se reuniu com Gonçalo, seguido do veículo Cobalt, cor preto, placa PLACA OBQ-7596-O, dirigido pelo corréu Gerlan, em companhia de um quarto indivíduo (camiseta amarela).

Vale salientar que Gonçalo, trajando uma camiseta alaranjada, e o outro comparsa de camiseta preta adentraram o veículo Cobalt na parte de trás, o que robora a presença de quatro pessoas no interior do automóvel.

Ressalte-se, por oportuno, que é possível identificar Gerlan na direção do veículo por meio do registro da câmera n°3, as 15h18min, ocasião em que dialogou com um funcionário do posto de combustível.

Na sequência, consta das imagens que o automóvel modelo Cobalt retornou ao posto de combustível às 15h23min, acompanhado de uma caminhonete S-10, cor preta, momento em que dois indivíduos saem de cada veículo, com as mesmas vestes e características físicas anteriormente visualizadas na primeira cena acima relatada, totalizando quatro integrantes, os quais iniciaram o carregamento dos pneus na carroceria.

Ato contínuo, o cobrador da empresa Castrillon comparece no local às 15h25min, em sintonia com o contexto fático apresentado pelas testemunhas Jânio e Gilmar, também funcionários do citado estabelecimento, que relataram o retorno deste para colher a assinatura de Gonçalo no canhoto do comprovante do suposto pagamento dos pneus.

Após a colheita da assinatura e com os pneus já acomodados na carroceria da caminhonete S-10, o grupo criminoso deixou o posto de combustível, às 15h27min20s.

Destarte, conforme o enquadramento fático exposto, denota-se que os acusados se contradisseram em vários pontos, a exemplo da alegação de Gonçalo, aduzindo que Gerlan chegou ao posto de combustível enquanto carregava os pneus com mais duas pessoas, o que é desmentido pelas imagens já mencionadas acima, pois, na verdade, também ajudou no carregamento, totalizando quatro pessoas; ou quando Gerlan aduziu que foi o responsável por organizar o transporte dos pneus à borracharia, contradizendo Gonçalo, que atribuiu para si a referida atividade.

Não fosse isso, Igor também diverge em sua fala, porquanto asseverou que Gonçalo retornou ao hotel às 16h 30min, horário em que, na realidade, estavam na borracharia descarregando os pneus, consoante afumado pela testemunha Cícero Gomes dos Santos.

Desse modo, dúvidas não restam acerca do envolvimento dos três acusados na prática delitiva em apreço, já que as falácias apresentadas por eles foram desmanteladas pelo robusto acervo probatório produzido durante a instrução processual”.

Assim, da análise de tais elementos não é possível extrair a certeza para afirmar a responsabilidade do apelante pelo delito que lhe foi imputado.

Isso porque não existem elementos capazes de confirmar a participação do recorrido no delito em análise, uma vez que, as provas dos autos não o apontam sequer como partícipe nos fatos narrados na denúncia, não permitindo, desse modo, a certeza necessária para uma eventual condenação.

Pois, como sabido, a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre o tema cabe recordar a lição de Luigi Ferrajoli:

“(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva - não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)” (FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais,2002, p. 85).

Ademais, não se pode olvidar que, de acordo com o princípio constitucional da não culpabilidade, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência. Ao contrário, compete à acusação comprovar, concludentemente, a existência do fato ensejador da aplicação da pena porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, sendo que a dúvida, ou a falta de certeza, obrigam à absolvição.

Assim sendo, constato que os elementos dos autos não me permitem concluir que, de fato, o apelante tenha cometido o delito imputado a ele na exordial.

Pois, a mera presunção não basta para fundamentar uma condenação, pois é sabido que, no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que tutela os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Desse modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, merece ser absolvido o apelante com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos do réu
GONÇALO SIQUEIRA PONTES
.

Por fim, não há como substituir a pena privativa de liberdade do réu Gonçalo Siqueira Pontes por restritivas de direito por se tratar de réu reincidente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA
para absolve-lo do delito previsto no artigo 171, do Código Penal e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos réus
IGOR RAMOS BIAZUS e GONÇALO SIQUEIRA PONTES
para absolver o primeiro do delito de Estelionato, mantendo-se a condenação do segundo pelos delitos de estelionato e uso de documento falso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020